Tribunal: TJDFT
Processo: 0009030-78.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009030-78.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito e observando-se o decidido no ID: 60948479. Brasília, 2 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR